Tribunal: TJDFT
Processo: 0701964-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701964-83.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA LUCIA LOPES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por REGINA LÚCIA LOPES DA SILVA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face do BANCO DE BRASÍLIA S.A. – BRB e da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA: Vistos, etc. Defiro os benefícios da gratuidade à autora. Anote-se. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela proposta por REGINA LUCIA LOPES DA SILVA em face de BRB – BANCO DE BRASILIA S/A e SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL. Em síntese, sustenta a parte Autora ter firmado diversos contratos de mútuo com as instituições Rés para desconto em folha e em conta bancária. Afirma que, após renegociar os empréstimos, chegou ao ponto de ter 95% de seus rendimentos comprometidos para o pagamento dos valores devidos. Requer, assim, em sede de tutela, a limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) de seus proventos de aposentadoria, sendo 15% para cada instituição, de forma a se adequarem ao patamar de desconto legal. É o relatório. Decido. O art. 300 do CPC dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Toda a cautela se justifica na medida em que a antecipação de tutela vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da antecipação de tutela é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade do mesmo em contrapor provas dos fatos. Assim, a prova do direito deve ser robusta, sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Os elementos juntados aos autos, entretanto, não são suficientes a evidenciar a probabilidade do direito alegado pela Autora. A limitação dos descontos à margem consignável tem lugar apenas nos contratos em que a modalidade de desconto se dê diretamente em folha de pagamento. Como sabido, o processamento de descontos facultativos diretamente em folha de pagamento dos Servidores Distritais está devidamente regrado, aplicando-se a normatização inserta nos arts. 4o e 8o do Decreto no 6.386/2008, segundo os quais a soma mensal das consignações facultativas não poderá exceder valor equivalente a 30% (trinta por cento) da respectiva remuneração. Tal condição encontra-se respeitada no caso, observado do contracheque da autora, de ID no 81333562, que os empréstimos contraídos para pagamento em folha respeitam a margem consignável, sendo possível observar, inclusive, valor remanescente para a concessão de empréstimo no total de R$ 44,39. Quanto aos descontos realizados na conta corrente da mutuária, oriundos de contratos de empréstimo com os quais anuiu expressa e voluntariamente, conforme se vê da Cláusula Décima Terceira do Contrato firmado com a 1a ré em ID no 81333556, não há como limitar os descontos a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos por ausência de previsão legal. É o que se observa da jurisprudência deste E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. DECRETO DISTRITAL 28.195/07. LIMITAÇÃO DE DESCONTO DE 30%. INCABÍVEL. LIBERDADE CONTRATUAL PARA DETERMINAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. 1. Conforme disposição do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. O Decreto Distrital no 28.195/07, que regulamenta, no âmbito do Distrito Federal, o artigo 45 da Lei no 8.112/90, e por analogia ao artigo 116 da Lei 840/2011, dispõe apenas quanto aos contratos entabulados na forma de consignações, ou seja, com previsão de desconto em folha de pagamento, que se encontram sujeitos à limitação de 30% prevista. Essa limitação não abrange outros empréstimos, tais como financiamentos adquiridos com uso de cheque especial, financiamento de veículos, crédito direto ao consumidor, arrendamento mercantil, cartão de crédito, etc. 3. Decorre de impositivo legal, nos contratos de consignação em folha de pagamento, a expressa vedação de contratação superior a 30% da remuneração do servidor, no que concerne a empréstimo consignado em folha de pagamento. 4. Quanto às autorizações para débito em conta corrente, representam elas mera liberalidade do correntista, que, não configurado o abuso da instituição financeira na concessão do crédito, não há fundamento para limitá-los. 5. Na hipótese de débitos oriundos da prática de atos voluntários do correntista, a posterior limitação não tem previsão legal, além de violar o contrato. A celebração de empréstimos não pode sofrer limitação, sob pena de o consumidor contratar livremente e depois, no momento do pagamento, pretender alforriar-se, via Judiciário, não cumprindo a obrigação validamente constituída. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1065538, 07071806420178070000, Relator: SILVA LEMOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/12/2017, Publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) g.m. É este, ainda, o entendimento do Colendo do STJ: RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada. 2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros. 3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta. 4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento. 5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito. 6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil. 7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo. 8. O art. 6o, parágrafo 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. 9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda. 10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor. (REsp 1586910/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017). Face o exposto, uma vez que os empréstimos em folha demonstram respeitar a margem consignável e que os demais empréstimos foram contratados para desconto em conta corrente, representando mera liberalidade da parte, não vislumbro a probabilidade do direito alegada pela parte Autora. Assim, ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. A Agravante sustenta que os Agravados têm retido praticamente a integralidade de seus proventos de aposentadoria para pagamento dos empréstimos tomados. Requer a antecipação de tutela recursal para que os descontos dos empréstimos consignados e em conta corrente não ultrapassem o percentual de 30% dos seus proventos líquidos. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O desconto em folha de pagamento, no total de R$ 1.855,49, não avança além do limite legal de 30% da remuneração líquida da Recorrente (R$ 6.771,24), consoante demonstra o contracheque de dezembro de 2020 (fl. 41 ID 22615250). Ocorre que esses descontos, aliados aos débitos automáticos em conta corrente para o pagamento de outros empréstimos contraídos (fls. 15/25 e 37/40 ID 22615250), alcançam substancial porcentagem dos seus rendimentos (fls. 44/50 ID 22615250). Mesmo cláusulas contratuais intrinsecamente válidas podem encerrar ou propiciar excessos por parte do fornecedor e, assim, violar o direito básico do consumidor de ser protegido contra práticas ou cláusulas abusivas impostas no fornecimento de produtos ou serviços, na esteira do que estatuem os artigos 6o, inciso IV, e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. É o que, em princípio, se verifica quando o desconto automático, seja em folha de pagamento ou em conta corrente, absorve a totalidade ou parte substancial da renda do consumidor. É que ingressa no terreno do abuso a prática contratual, ainda que lastreada em cláusula lícita, que deixa de exprimir um modelo eficiente de pagamento e passa a legitimar a ruída financeira do consumidor, máxime quando isso podia ser aferido caso o fornecedor exercesse com retidão os deveres de informação e de cooperação que lhe são impostos pelo Estatuto Protecionista. Assim, numa abordagem sumária, não há como recusar a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris). O periculum in mora, por sua vez, decorre do comprometimento da subsistência da Recorrente, caso persistam os descontos sem nenhuma limitação. Isto posto, defiro em termos a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que, mantidos os descontos em folha de pagamento na forma contratada, os descontos em conta corrente da Agravante sejam limitados a 30% do valor dos proventos nela creditada. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 20 de janeiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator